Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-95.2021.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-95.2021.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
n.

1000059-95.2021.8.11.0084 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Apiacás.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Diomar de Souza dos Santos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE APENAS REITERAM AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO QUE FOI DESPROVIDO SEM INSURGIR CONTRA A DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso não guardam relação com os fundamentos da decisão recorrida, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
n.

1000059-95.2021.8.11.0084 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Apiacás.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Diomar de Souza dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S.A.em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento aos recursos de apelação interposto por ambas as partes.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão trazendo os mesmos argumentos postos na peça do recurso de apelação, aduzindo que não há respaldo legal na decisão ora agravada. Alega a ausência de cobrança indevida, devendo ser mantida a contratação do cartão de crédito RMC entabulado entre as partes. Além disso, discorre sobre a taxa de juros determinada em sentença, além do dano material, uma vez que não possui amparo a restituição dos valores pretendidos pela parte autora. ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença prolatada pelo juiz seja reformada
in totum
, julgando totalmente improcedente a demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
n.

1000059-95.2021.8.11.0084 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Apiacás.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Diomar de Souza dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que autos que Diomar de Souza dos Santos ajuizou ação revisional e declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra Banco BMG S/A, sustentando que é servidor público e que celebrou um negócio jurídico com a referida instituição, sob a promessa de linha de crédito com juros reduzidos e condições facilitadas, mas que após a formalização do contrato vem sofrendo com juros abusivos por anos e não reconhece qualquer operação de cartão de crédito consignado.

Assim, requereu o cancelamento das cobranças indevidas, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, referente ao valor tomado de empréstimo e revisado como contrato/operação para declarar e reconhecer como apenas decorrente da natureza da operação de empréstimo consignado, com incidência da taxa de juros de 2,58%. Ainda, determinar que os juros incidam de forma simples, condenando a restituição dos valores descontados no importe de R$ 33.278,06, já em dobro, na forma do art. 42, do CDC, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes incida a taxa de juros de 2,58 % ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, fixando as custas e despesas processuais de maneira pro rata. (id. 150933189).

Inconformados, ambos recorrerem.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 204988184).

Irresignada, a instituição bancária agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC,
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso em apreço, extrai das razões recursais, que o agravante insiste nos mesmos argumentos da apelação, sem combater, objetivamente, os fundamentos específicos da decisão objurgada. Veja, por exemplo, que o recorrente pretendendo a manutenção da contratação do cartão de crédito, algo que foi mantido na sentença e pela própria decisão recorrida.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
, sendo mera reiteração de trechos do apelo.

Digo isso, porque algumas matérias abordadas no presente agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça do recurso de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Diante desse contexto, em que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da decisão, não há como se conhecer do agravo.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.”

1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes). 2.
Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1585784/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024